Tribunal: TJSP
Processo: 1011319-23.2014.8.26.0562
Classe: Embargos de Declaração Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL – INEXISTÊNCIA – REJEIÇÃO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000127232
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1011319-23.2014.8.26.0562/50000, da Comarca de Santos, em que são
embargantes ALFREDO ARAUJO DO MONTE, MARIA ARNALDINA
ARAUJO DO MONTE, LUIZ SERGIO ARAUJO DO MONTE, CARLOS
ALBERTO ARAUJO DO MONTE (FALECIDO), BENTO ANTONIO DO
MONTE (ESPÓLIO) e LUZIA DE ARAÚJO, é embargado COMPANHIA DE
ENGENHARIA DE TRÁFEGO DE SANTOS - CET - SANTOS.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FERREIRA RODRIGUES (Presidente sem voto), OSVALDO MAGALHÃES E
PAULO BARCELLOS GATTI.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
RICARDO FEITOSA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1011319-23.2014.8.26.0562/50000 - Santos
2
VOTO No 36.402
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1011319-23.2014.8.26.0562/50000
COMARCA: SANTOS
EMBARGANTES: ALFREDO ARAÚJO DO MONTE E OUTROS
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO

OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO
E
ERRO
MATERIAL

INEXISTÊNCIA REJEIÇÃO.
Ao v. acórdão de fls. 272/274 do apenso que, por votação
unânime, deu provimento à apelação da Companhia de Engenharia de
Tráfego de Santos CET, para julgar procedente a ação de cobrança movida
contra Alfredo Araújo do Monte e outros, são opostos pelos vencidos os
presentes embargos declaratórios, ao argumento de que o aresto apresenta
omissão, contradição e erro material que reclamam suprimento,
esclarecimento e correção.
É o relatório.
Não prospera o inconformismo, uma vez que sob os
fundamentos invocados, o que os embargantes na verdade pretendem é
infringir o julgado adotado por unanimidade de votos, objetivo a que
evidentemente não se presta a via escolhida.
Em tais condições, rejeitam-se os embargos.
RICARDO FEITOSA
RELATOR